Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA EM ÁREA FIM. RESOLUÇÃO N 5 DE 07/11/2001 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A estreita via do mandado de segurança não permite intervenção de terceiros. Ademais eventual preliminar de litisconsórcio passivo necessário a fim de que sejam convocados os demais candidatos para atuação no feito não se sustenta pois como bem observado no feito o concurso classificava até o 7o (sétimo) colocado e o resultado final foi homologado com a impetrante na 7a (sétima) colocação, situação que não prejudica quaisquer dos demais aprovados no certame. Preliminar afastada.
2. Inobstante o edital preveja como requisito diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; a Lei n.o 8.234/1991, que regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências, dispõe, em seu artigo 3o, inciso V, que o ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins é atividade privativa dos nutricionistas.
3. A Resolução n 5 de 07/11/2001 do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais específicas do curso de Nutrição, prevê que o curso de graduação em nutrição engloba a licenciatura em nutrição, estando o profissional capacitado para atuar na educação básica e na educação profissional em nutrição. Em adição, a Resolução 600 de 25/02/2018 do Conselho Federal de Nutrição, fundamentada nos incisos I, III, IV e V do Art. 3o da Lei 8.234/91 define a competência do nutricionista da área de nutrição no ensino, na pesquisa e na extensão.
4. Desse modo, embora a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019 preveja a complementação pedagógica ou formação pedagógica para graduados não licenciados, o caso em análise não se encaixa na referida norma uma vez que o egresso formando em nutrição tem o perfil de Nutricionista com Licenciatura em Nutrição capacitado para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Nutrição.
5. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.